Tribunal: TJMT
Processo: 1031034-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031034-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ADALBERTO SOUZA BATISTA - CPF: 353.014.061-91 (AGRAVADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REDUÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR FIXADO EM R$ 4.000,00. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reduziu e homologou os honorários periciais no valor de R$ 4.000,00 em ação de indenização por danos materiais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o valor arbitrado para os honorários periciais é excessivo ou se atende aos critérios legais de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

1
. A remuneração do perito judicial deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da prova, o tempo empregado, a natureza da causa e os custos envolvidos, conforme previsto no art. 2o, incisos I a IV, da Resolução no 232/2016 do CNJ.

2
. No caso em análise, o valor arbitrado em R$ 4.000,00
se
mostrou adequado às peculiaridades da causa, não havendo elementos que justifiquem sua redução
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“
O arbitramento de honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima a fixação em valor que
atenda às peculiaridades do caso concreto e os
custos da
diligência pericial.”

Dispositivos relevantes citados:
Resolução CNJ no 232/2016, art. 2o, incisos I a IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravo de Instrumento n. 1026515-72.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 06/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra a decisão proferida do d. Juízo da Vara Única de Novo São Joaquim/MT, que nos autos da ação de indenização por danos materiais ajuizada por
ADALBERTO SOUZA BATISTA
, reduziu e homologou o valor dos honorários periciais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Sustenta o agravante a sua
ilegitimidade passiva, argumentando que a gestão do fundo PASEP é atribuição exclusiva da União e do Conselho Diretor do Programa.

Aduz que a relação não se configura como de consumo, motivo pelo qual é indevida a inversão do ônus da prova em favor do agravado.

Assevera que
os pedidos de atualização pelos índices requeridos pelo agravado não possuem
respaldo legal.

Ademais, requer a revisão do valor dos honorários periciais arbitrados, afirmando ser excessivos, além de impugnar a justiça gratuita concedida ao agravado.

Com tais argumentos, pugna pelo recebimento do recurso com a atribuição do efeito suspensivo ativo.

O recurso é tempestivo e preparado (ID 249530195).

O pedido liminar foi indeferido (ID 251182194).

Sem contrarrazões recursais (ID 257824192).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
BANCO DO BRASIL S/A
manejou o presente recurso de agravo de instrumento em face da decisão proferida pel
a d. Magistrada
singular que
reduziu e homologou o valor dos honorários periciais para a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Pois bem.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum
eventum
litis
, devendo se limitar a atacar o que restou decidido pelo ato
agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Dessa forma, conforme já destacado na decisão que indeferiu a liminar no ID 251182194,
o
decisum
agravado apenas reduziu e homologou o valor dos honorários periciais, motivo pelo qual será analisada apenas a matéria referente ao
quantum
fixado para os mencionados honorários.

No caso em análise,
o agravante requer a revisão do valor dos honorários periciais arbitrados, afirmando ser excessivo.

Como se vê da decisão objurgada, a Magistrada de Primeiro Grau entendeu por bem a realização de perícia contábil nas contas do agravado, a fim de fundamentar a decisão quanto aos corretos índices remuneratórios aplicados às contas de PASEP, cuja administração é do Agravante.

O expert nomeado apresentou os valores de seu trabalho, atribuindo-lhe a quantia de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais).

O Agravante, por sua vez, apresentou impugnação ao valor indicado, requerendo, dessarte, a sua redução.

Confere-se do andamento processual que a Magistrada singular acolheu a impugnação e reduziu o valor pretendido, para o importe de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Com efeito, é cediço que a remuneração do expert deve ser arbitrada pelo juiz com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta fatores como o grau de complexidade do trabalho, o tempo a ser empregado no cumprimento da diligência, o local da prestação do serviço, a natureza, o valor da causa, a dificuldade dos quesitos e os custos para a sua realização.

Além disso, o perito judicial é indicado por ser o profissional de confiança do juízo, e que exercendo uma função transcendente aos interesses dos particulares, tendo em vista que os trabalhos demandam conhecimento técnico-científico aprimorado.

Desse modo, por meio da perícia, busca-se não só instruir o feito devidamente para o deslinde da questão, mas também
atender aos anseios públicos de se alcançar a mais próxima verdade dos fatos controvertidos e, assim, dar a solução justa ao caso concreto e restaurar a ordem e o equilíbrio da Justiça.

Na situação em exame,
percebe-se que a importância arbitrada para a remuneração do perito
se
mostra adequada, considerando que se trata de uma prova pericial que demanda um conhecimento técnico apurado
.

Nesse sentido é a liçã
o de Humberto Theodoro Júnior
, em suas linhas sobre os auxiliares da justiça:

“Uma vez nomeado pelo Juiz, o perito, aceitando o encargo, investe-se, independentemente de compromisso, em função pública e assume 'o dever de cumprir o ofício, no prazo que lhe assinala a lei, empregando toda a sua diligência' (art. 146).”
[THEODORO JR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 50. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 212]

Assim, dado que a fixação da verba deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, nos termos do artigo 2o, incisos I a IV, da Resolução no 232/2016, do CNJ, verifica-se que, no caso, a perícia a ser realizada
se destina
à apuração do valor do saldo da conta vinculada ao PASEP, com base nos índices legais.

Dessa forma, à míngua de justos motivos que possam infirmar ou fragilizar o valor arbitrado,
a manutenção da decisão que
reduziu e fixou o valor dos honorários periciais
para o importe
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, é medida
que se impõe, porquanto fixado em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto.

Em igual sentido, tem decidido este Sodalício:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TÍTULO JUDICIAL EXTRAÍDO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA COM A PROPORCIONALIDADE E A RAZOABILIDADE – VALOR ADEQUADO – REDUÇÃO DESCABIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A remuneração do expert deve ser arbitrada pelo juiz com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta os fatores como o grau de complexidade do trabalho, o tempo a ser empregado no cumprimento da diligência, o local da prestação do serviço, a natureza, o valor da causa, a dificuldade dos quesitos e o
s custos para a sua realização.

O valor fixado é considerado adequado para a realização do trabalho, não se mostrando oneroso para a parte recorrente arcar e nem inviável para garantir o acesso à prestação jurisdicional.
”
(N.U 1026515-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)
(g.n)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está
bem posto
, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025